Tribunal: TJSP
Processo: 2114217-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar concedida. Bem não localizado. Indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo. Insurgência. Possibilidade de bloqueio da circulação. Art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, e art. 139, IV do CPC. Vedação à circulação que se presta, também, a evitar multas e eventual perda ou

Ementa:
Agravo de Instrumento. Busca e apreensão. Alienação fiduciária. Liminar concedida. Bem não localizado. Indeferimento do pedido de bloqueio de circulação do veículo. Insurgência. Possibilidade de bloqueio da circulação. Art. 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/14, e art. 139, IV do CPC. Vedação à circulação que se presta, também, a evitar multas e eventual perda ou deterioração do bem por acidente ou furto. Decisão reformada. Recurso PROVIDO.